Tribunal: STF
Processo: AI 700057
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA: DECISÃO 
   EMBARGADA NO MESMO SENTIDO DO ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO. ART. 332 DO 
   REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.